Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FASE DO ARTIGO 422, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DILIGÊNCIAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. IDENTIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA OCULAR EM SITUAÇÃO DE RUA. RELEVÂNCIA E UTILIDADE DA PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. AMPLO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. O pedido da Defesa, para que seja expedido ofício ao CAPS do Riacho Fundo/DF, para que promova a possível identificação de testemunha ocular dos fatos narrados da denúncia, em situação de rua, com o intuito de viabilizar a sua oitiva na sessão plenária, além de tempestivo, não se revela irrelevante, impertinente ou contraditório. Uma vez demonstrada a utilidade da diligência requerida e a razoável dificuldade enfrentada pela Defesa em fornecer a qualificação completa de possível testemunha em situação de rua, deve ser privilegiado o princípio da verdade real, de forma a garantir aos acusados o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.